Tribunal: STF
Processo: HC 185206
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Arts. 218-B, § 1º, e 229 do CP. Dosimetria da pena. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DE CASA DE PROSTITUIÇÃO E SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECRUDESCIMENTO DO REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À VEDAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO, NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA, DO REGIME MAIS GRAVOSO COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA DA EMPREGADA PELO JUIZ SINGULAR. SITUAÇÃO FINAL DO ACUSADO NÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o número de infrações cometidas deve ser considerado quando da escolha da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, dentre os parâmetros previstos no caput do art. 71 do Código Penal, sendo 1/6 para a hipótese de dois delitos até o patamar máximo de 2/3 para o caso de 7 infrações ou mais.
    2. Na hipótese, foi considerado não apenas o número de vítimas (3 adolescentes), mas também o período em que elas permaneceram na casa de prostituição (de setembro a 11 de outubro de 2013). Assim, assentado pelas instâncias ordinárias que o paciente praticou o crime de forma continuada, por diversas vezes, contra 3 diferentes vítimas, embora não seja possível precisar o número exato de infrações, não há falar em ilegalidade na adoção da fração de 1/2 de aumento e, em consequência, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela presente via.
    3. Definiu a jurisprudência desta Corte que, para o estabelecimento de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que comporta a pena, é necessária a apresentação de fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
    4. No presente caso, apesar de ser o paciente primário, e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o Tribunal de origem apresentou motivação idônea para o recrudescimento do regime, uma vez que as circunstâncias do delito, praticado contra 3 vítimas, por considerável período de tempo, justificam o regime mais gravoso.
    5. Nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior, não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do condenado.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos nos arts. 218-B, § 1º, e 229, combinados com o art. 69, todos do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de, “reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes descritos no artigo 218-B § 1º do Código Penal, reduzir as penas impostas aos recorrentes por esse delito a 6 anos de reclusão e 15 dias-multa, de modo que as reprimendas, por força do concurso material de crimes (artigos 218-B § 1º e 229 ambos do Código Penal) totalizam 8 anos de reclusão e 25 dias-multa; mantida, no mais, a r. Sentença”.
    4. Foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 555.103, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a imposição de regime inicial mais gravoso. Além disso, alega a desproporcionalidade no aumento da pena em ½ em razão da continuidade delitiva. Isto porque o Tribunal estadual não teria sido observado o critério objetivo que prevê uma majoração da pena proporcional ao número de infrações praticadas. Destaca que, ao contrário do que assentou o TJ/SP, “não foi objeto de imputação ao paciente a pratica do delito previsto no artigo 218-B, por diversas vezes. Pelo contrário, existe no caso a exata quantificação do número de eventos criminosos”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “reduzir o quantum de acréscimo relativo à continuidade delitiva, em adoção ao critério de número de infrações praticadas, com adequação do regime inicial para o semiaberto”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).
    10. No caso, não encontro teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a concessão da ordem, notadamente porque o grau de aumento da reprimenda em razão da continuidade delitiva restou fixado pelo Tribunal estadual com apoio em aspectos objetivos da causa, notadamente considerando “não apenas o número de vítimas (3 adolescentes), mas também o período em que elas permaneceram na casa de prostituição (de setembro a 11 de outubro de 2013). Assim, assentado pelas instâncias ordinárias que o paciente praticou o crime de forma continuada, por diversas vezes, contra 3 diferentes vítimas, embora não seja possível precisar o número exato de infrações, não há falar em ilegalidade na adoção da fração de 1/2 de aumento e, em consequência, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela presente via” (trecho do acórdão do STJ).
    11. Não bastasse isso, para dissentir-se do acórdão do TJ/SP no que se refere à quantidade de infrações praticadas em continuidade delitiva, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.
    12. Quanto ao mais, reconheço certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime inicial fechado foi fixado, com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida. Tal como assentou o STJ, “apesar de ser o paciente primário, e a pena-base ter sido fixada no mínimo legal, o Tribunal de origem apresentou motivação idônea para o recrudescimento do regime, uma vez que as circunstâncias do delito, praticado contra 3 vítimas, por considerável período de tempo, justificam o regime mais gravoso”.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator